Tribunal: TJMT
Processo: 1015269-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015269-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015269-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM ATÉ A APROVAÇÃO DA AGC

-
– PRAZO INDETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE – STAY PERIOD QUE SE ESTENDE POR MAIS DE UM ANO - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015269-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado para prorrogar a blindagem por mais 60 dias corridos, contados da data deste julgamento, período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, autorizando-se a sua realização na forma virtual, se não for possível de modo presencial, e anulou a parte do decisum que declarou de maneira genérica a essencialidade dos bens da agravada, que terão de ser examinados individualmente.

A embargante alega que a Câmara não observou o fato de que o plano de recuperação judicial poderá não ser homologado nesses 60 dias. Aduz que o
stay period
deve perdurar até a homologação, sob pena de, sem a blindagem, ver seu patrimônio dilapidado.

O embargado manifestou-se no id nº 59824952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015269-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Diferentemente do que alega a embargante, foi ponderado no acórdão que a Lei 11.101/2005 prevê a duração do stay period por apenas 180 dias e que no caso ele ultrapassa mais de 01 ano, uma vez que o processamento foi deferido em 12/08/2019.

A Lei não dispõe que o stay período perdure até a homologação do plano, pelo contrário, estabelece 180 dias. Todavia, a jurisprudência admite em algumas hipóteses a sua mitigação para que seja estendido por prazo razoável, mas sem excessos.

E o juízo havia deferido a prorrogação da blindagem por tempo indeterminado, já que não marcada data para a AGC. Assim, sopesando-se o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da LERF, somado à aplicação do art. 6º, § 4º, da mesma Lei, autorizou-se a o adiamento por mais 60 dias, para que a Assembleia ocorresse nesse intervalo.

Também alertou para o fato de que cumpriria
ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto

para a sua efetivação nesses 60 dias.

Como visto, as questões suscitadas foram expressamente analisadas nos seguintes termos:

Em 05/05/2020 o juízo a quo deferiu pedido de prorrogação da blindagem até a realização da AGC e na mesma ocasião intimou a agravada para agendarem-na a partir de julho de 2020 (id nº24610144).

Esse decisum foi objeto do Agravo de Instrumento nº 1010794-85.2020.8.11.0000 interposto pelo Banco Bradesco, em que foi mantido o decisum ante a situação de pandemia, o cumprimento dos prazos pela recuperanda e a proximidade em que a AGC seria realizada.

Em 15/05/2020 a recuperanda pediu que apresentasse a data para AGC apenas em 90 dias (id nº32242880), ante a impossibilidade de reuniões presenciais em razão da Covid-19, e o juízo, sem definir nenhuma data, a dispensou da indicação de prazo para a AGC, nos seguintes termos:

A recuperanda requer a suspensão do prazo processual para indicação de data para a realização da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 90 dias, em razão da pandemia do novo Corona Vírus.

O administrador judicial manifesta pela designação da assembleia geral de credores para os dias 25 de agosto de 2020, e 01 de setembro de 2020 (id 32836439).

Pois bem, a Portaria – Conjunta nº 399, de 26 de junho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT, têm por finalidade a adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), contendo determinações como o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime obrigatório de teletrabalho, até o dia 17 de julho de 2020.

Por conseguinte, também não é conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), deve-se evitar a aglomeração de pessoas com o intuito de conter o avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

(...)

Assim, diante do atual cenário, e embora o administrador judicial tenha manifestado pela designação da assembleia geral de credores para os dias 25/08/2020 e 01/09/2020, entendo que o pedido da recuperanda deve ser acolhido, evitando-se, a indicação de datas para realização da Assembleia Geral de Credores, neste momento, em virtude da necessidade de se evitar aglomeração de pessoas, em virtude das medidas de distanciamento social recomendada pela Organização Mundial da Saúde e determinada pelos Órgãos governamentais, em suas várias esferas.

Desse modo, fica a recuperanda dispensada, por ora, da indicação de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores, devendo fazê-lo em momento oportuno, após restabelecida a normalidade, ou seja, quando já não mais se faça necessárias as medidas de distanciamento social recomendada pela OMS
. (Id 34323176 dos autos em primeiro grau).

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em crise consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4º do art. 6º da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei nº. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Contudo, como bem registrado no parecer da douta PGJ, o processamento da Recuperação Judicial da agravada perdura há mais de um ano, portanto a blindagem se estende para muito além dos 180 dias previstos na Lei 11.101/2005,
sendo inaceitável que se prolongue por tempo indefinido, como consignou o juízo a quo, que a prorrogou até a realização da AGC e dispensou a recuperanda de definir data para sua realização!

Mesmo que se considere a complexidade intrínseca à RJ, visto que exige uma sucessão de atos, a blindagem é de 180 dias, e aqui já permaneceu o dobro desse prazo.

Assim, em razão do momento atípico mundial de pandemia, excepcionalmente será mantida a prorrogação da blindagem por mais
60 dias corridos
, contados deste julgamento, período em que, não sendo possível realizar a AGC de modo presencial,
fica autorizado desde já que o seja na forma virtual, nos termos da Recomendação nº 63 do CNJ (parágrafo único do art. 2º) e parecer da PGJ
, uma vez que por ora não há estimativa para o fim da Covid-19 e por isso persiste a necessidade de adoção de medidas de distanciamento para diminuir os riscos de contágio.

Caberá ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto para a sua realização nesses 60 dias.

A título de informação, na Recuperação Judicial nº 1006057-50.2019.8.11.0040 da empresa PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO, a Assembleia foi virtual em 14/07/2020, em primeira convocação, e em 21/07/2020, em segunda, o plano foi aprovado.

Julgado deste Tribunal sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÍCIOS DE OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - MULTA SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO - REVOGAÇÃO - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD – ACRÉSCIMO DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS QUE ATESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 - PRAZO SUFICIENTE PARA O ADMINISTRADOR JUDICIAL REALIZAR A ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fortes indícios que não foi oportunizado à parte se manifestar sobre matéria de seu interesse, com nítida ofensa ao artigo 10 do CPC/15, deve a decisão recorrida ser reformada de modo que o Juiz singular determine a intimação da parte prejudicada e, posteriormente, proceda nova decisão da questão.

Diante do que prevê a Recomendação nº 63 do CNJ, editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial, é possível a prorrogação do prazo do
stay period em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual, muito mais ainda em municípios que se encontram em quarentena, e ainda nas empresas cujos funcionários atestaram positivo para o COVID-19.-

(N.U 1011073-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado no DJE 30/07/2020).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA – SITUAÇÃO QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – AGC INICIADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO DA AGC VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 60 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem fixado do no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, a situação não pode perdurar por tempo indeterminado, especialmente se o prazo já foi ultrapassado em demasia.

Por outro lado, se a Assembleia Geral de Credores já está instalada e foi suspensa sua continuação apenas em razão do cenário atípico decorrente da pandemia da Covid-19, de modo excepcionalíssimo será mantida a prorrogação da blindagem por mais 60 dias corridos contados do Recurso, e deve ser concluída na forma virtual (Recomendação nº 63 do CNJ).

(N.U 1011103-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO– NÃO CABIMENTO EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE– CENÁRIO ATUAL EXCEPCIONAL - PANDEMIA DA COVID 19 - MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - VIABILIDADE – MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO - AGC NEM SEQUER AGENDADA - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, em situação de normalidade não cabe a prorrogação de ofício pelo juiz, que deve atuar dessa forma apenas quando se tratar de matéria de ordem pública ou sujeita ao controle de legalidade.

No entanto, o cenário atual de pandemia do novo coronavírus torna necessária uma visão menos formalista e mais integrada à realidade, admitindo-se de forma excepcionalíssima a prorrogação ex ofício do stay period para mitigar os prejuízos econômicos.

Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC que nem sequer foi agendada. Assim, mantém-se a blindagem por mais 90 dias corridos contados do julgamento do Recurso, prazo em que a AGC deverá ser realizada, autorizando-se desde já que seja na forma virtual (Recomendação nº 63 do CNJ).

(N.U 1015083-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

É claro o intuito da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Somado a isso, a matéria foi amplamente enfrentada pela Câmara, que chegou a desfecho contrário à pretensão formulada, o que por si só não autoriza a utilização de Aclaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento, são pertinentes unicamente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020